Tribunal: TJSP
Processo: 2017057-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Insurgência em face do indeferimento de majoração da multa fixada para descumprimento de tutela, por ausência de comprovação. Inconformismo do agravante, em face da qualificação dos profissionais e clínicas especializadas credenciadas indicadas pela agravada. Controvérsia que demanda maior elastério probatório, para cuja solução foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Insurgência em face do indeferimento de majoração da multa fixada para descumprimento de tutela, por ausência de comprovação. Inconformismo do agravante, em face da qualificação dos profissionais e clínicas especializadas credenciadas indicadas pela agravada. Controvérsia que demanda maior elastério probatório, para cuja solução foi determinada realização de prova pericial. Questão afeta ao mérito da ação a ser resolvido pelo juízo a quo, ao fim da instrução processual. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.